Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu, genitor da vítima, pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões suscitadas pelo embargante consistem em (i) apreciar alegada omissão quanto os depoimentos que afirmaram não terem presenciados os abusos; e (ii) analisar a referência ao relatório sobre o conteúdo extraído do celular do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou as questões postas, tendo apresentado, por ocasião do julgamento, todos os elementos que a levaram à convicção esposada, não incorrendo nos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O relato da vítima, firme, coerente e reiterado foi considerado apto a fundamentar a condenação do genitor.
5. As alegações de omissão e obscuridade não se verificam quando o acórdão enfrentou, de forma fundamentada, todas as teses defensivas, consignando a análise dos depoimentos e a referência ao relatório extraído do aparelho celular do acusado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecido e não provido.